Tribunal: CARF
Processo: 10980.003765/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003765/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.217 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU
VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do
interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição
em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade
nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial sujeitam-se à tributação pelo
IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
A Conta Contábil operacional utilizada para registrar de operações comerciais
entre partes relacionadas não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal
que incide sobre operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13 da
Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do Decreto n. 6.306/2007). Não há
empréstimo, uma vez que os valores constituem acertos de contas entre as
empresas, não havendo, portanto, posterior restituição do dinheiro em espécie,
requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, para afastar o argumento de decadência. Vencida a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora), que dava provimento parcial neste ponto, para cancelar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003765/2007-43
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

a exigência fiscal quanto ao saldo inicial referente a Holding – Companhia Paranaense de
Energia Elétrica e da Copel Participações. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Pedro Sousa Bispo, e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, para dar provimento ao recurso
quanto ao mérito. Vencidos os conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Jorge Luis Cabral,
Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao
recurso. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Alexandre
Freitas Costa não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora) na reunião anterior. O Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada,
nos termos do art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto inserida pela i. relatora original, Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, no diretório corporativo do CARF:
Por bem relatar os presentes autos, adoto o relatório da Resolução 3402-002.420,
de 30/01/2020, de lavra do Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes:
Adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase:
“Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte identificada,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 09.1.01.00-
2006-00970-4 (fl.O1), foi lavrado, em 28/03/2007, auto de infração de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários — IOF (fls. 157/163), que exige o recolhimento de R$ 1.736.972,80
a título de imposto e R$ 1.302,729,56 a título de multa de lançamento de oficio,
prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além dos
acréscimos legais.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

2. O lançamento fiscal refere-se à falta de recolhimento do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
(créditos em conta-corrente) concedidos às pessoas jurídicas ligadas Copel
Transmissão S/A, Copel Distribuição S/A, Companhia Paranaense de
Energia Elétrica — Copel, Copel Telecomunicações S/A e Copel
Participações S/A, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls.
148/156), com infração ao disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, arts. 2° a 7° e 10 do Decreto n° 2.219, de 2 de maio de 1997, e arts. 2° a
7° e 10 do Decreto n° 4.494, de 3 de dezembro de 2002:
31/01/2002........................................................................................R$ 51.131,75
28/02/2002........................................................................................R$ 51.616,85
31/03/2002........................................................................................R$ 56.880,52
30/04/2002........................................................................................R$ 55.234,77
31/05/2002........................................................................................R$ 59.839,28
30/06/2002........................................................................................R$ 63.794,31
31/07/2002........................................................................................R$ 243.628,90
31/08/2002........................................................................................R$ 243.577,00
30/09/2002........................................................................................R$ 235.025,99
31/10/2002........................................................................................R$ 240.501,33
30/11/2002........................................................................................R$ 228.473,74
31/12/2002........................................................................................R$ 201.268,36
Impugnação
3. Regularmente intimada, em 30/03/2007, a interessada, por intermédio de seu
representante legal (mandato à fls. 197/199), apresentou, em 02/05/2007, a
tempestiva impugnação de fls. 167/177, instruída com os documentos de fls.
1781196 e 200/294, cujo teor é sintetizado a seguir.
Fato gerador do IOF
3.1. Argui que para caracterização da ocorrência do fato gerador do IOF não
basta a simples existência de registros contábeis de créditos e débitos, pois é
indispensável a existência de efetivas operações de crédito que possuam
algum sentido econômico e que encerrem a vontade de alguém entregar ou
pôr a disposição de outrem recursos monetários, para tê-los de volta após
determinando período; que é inconstitucional a exigência do IOF em litígio,
posto que a Constituição Federal autorizou a União a criar imposto sobre
operações de crédito, e não sobre registros contábeis de créditos.
3.2. Aduz que o CTN, em seu art. 63, I, define o fato gerador do imposto como
sendo a efetivação da operação de crédito pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessada (norma repetida pelo art. 3% parágrafo único, I, do
regulamento do IOF — Decreto n° 4.494, de 2002), ou seja, o crédito/débito que
constitui objeto da obrigação deve decorrer de uma operação de crédito, e não de
fatos ou operações de outra natureza; que a Lei n° 9.779, de 1999, estabelece que
o IOF incide sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
deixando bem claro que esse mútuo deve necessariamente corresponder a uma
operação de crédito.
A exigência fiscal
3.3. Argumenta que o exame do levantamento efetuado pela fiscalização
demonstra que foram interpretados como mútuos os saldos diários resultantes do
confronto dos créditos e débitos registrados em contas próprias do ativo e do
passivo; que, no entanto, a exigência é indevida em face desses saldos, ainda que
sejam considerados mútuos numa visão extremamente formalista e estática, não
decorrerem de operações de crédito.
Créditos com a Copel-holding
3.4. Alega que Companhia Paranaense de Energia — Copel, que é a empresa
holding e controladora, sofreu uma cisão societária da qual surgiram diversas
subsidiárias integrais, dentre elas a interessada, mas a comunidade externa
continuou e, ainda continua, a tratar as diversas empresas como uma única
pessoa jurídica, representada pela holding; que, em consequência, diversos
valores devidos à interessada foram pagos à Copel-holding, que os recebeu e
manteve em seu poder, sem que tais valores representassem uma operação de
crédito; que a Copel-holding jamais figurou como tomadora de créditos,
qualidade indispensável a qualificar o contribuinte do IOF (Lei n° 8.894, de
1994); que a memória de empresa única continuou a influenciar os
procedimentos internos, de modo que, durante algum tempo, as receitas e
despesas das empresas, que apenas se diferenciavam da controladora e entre si
em razão de possuírem uma inscrição no CNPJ, continuaram a serem
administradas como que em regime de caixa único; que, assim, os débitos e
créditos anotados em conta-corrente apenas retratavam a correta alocação
contábil dos recursos, e nunca uma operação de crédito.
3.5. Salienta que, como o princípio da capacidade contributiva não permite que o
fato gerador do IOF seja vazio de significado econômico, o fato gerador da
exigência em litígio não poderia ser nunca um crédito ou débito contábil; que é
indispensável, antes de tudo, que a retenção do valor pelo devedor tenha como
causa eficiente um empréstimo de dinheiro; que não é um crédito registrado na
contabilidade que determinará a existência de um mútuo, pois somente a efetiva
existência deste dá ao lançamento contábil a capacidade denotativa de uma
operação de crédito sujeito ao IOF.
Decadência
3.6. Argui que a exigência do IOF está atingida pela decadência, conforme
previsto no § 4° do art. 150 do CTN, pois, tendo o fato gerador do imposto
ocorrido na data da efetiva entrega ou sua colocação à disposição, a parcela
de R$ 44.942.046,63 do crédito em conta-corrente, saldo existente em
01/01/2002, corresponde a valores devidos pela Copel-holding em
decorrência de diversas operações realizadas ao longo do ano de 2001,
período este já alcançado pela decadência.
3.7. Assevera que idêntico raciocínio pode ser aplicado aos créditos com a
Copel Participações, cujo saldo corresponde a valores transferidos do ano
de 2001 e resultam de operações realizadas no decorrer daquele ano.
Cessão de dívida da Copel Distribuição para a Copel-holding
3.8. Aduz que no crédito da interessada com a Copel-holding foi incluída,
em 30/06/2002, a importância de R$ 144.555.706,48 correspondente a "baixa
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

de faturas de suprimento — contratos iniciais"; que esse valor corresponde
ao preço de venda da energia gerada pela interessada e fornecida à Copel
Distribuição; que não se tem aí nenhuma operação de crédito, mas sim um
dívida da Copel Distribuição por compra de energia, e não é a
inadimplência do comprador que haverá de transmudar uma operação de
compra-e-venda numa operação de crédito.
3.9. Argui que em 30/06/2002, a Copel Distribuição cedeu essa dívida para a
Copel-holding; que a cessionária das obrigações sub-roga-se por inteiro nas
obrigações da cedente, sem que haja alteração de espécie alguma na natureza
jurídica das operações subjacentes; que sub-rogando-se nas obrigações da Copel
Distribuição, a Copel-holding passou a ser devedora da interessada por dívida
decorrente de um contrato de compra-e-venda de energia; que a relação jurídica
que se estabeleceu entre a interessada e a Copel-holding, em razão da cessão de
obrigações, não foi uma relação de mútuo, mas uma relação de dívida de energia.
Outros créditos
3.10. Quanto aos demais créditos, deixa de referir-se individualmente a eles, uma
vez que, apesar do grande número, são de pequeno valor e nenhum deles tem
como negócio subjacente uma operação de mútuo, razão pela qual não podem
compor a base de cálculo do IOF.
3.11. Ao final, requer seja a exigência de IOF julgada improcedente e
desconstituído o lançamento fiscal.
A 2a Turma da DRJ Curitiba, por meio do Acórdão 06-15.613 de 27 de setembro de
2007 (fls. 321 a 333), por unanimidade de votos, não acatou a preliminar de decadência
e, no mérito, considerou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MUTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, realizadas
sem prazo de vencimento definido e por meio de lançamentos em conta-corrente,
sujeitam-se à incidência do IOF sobre operações de crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação
e não tendo a interessada efetuado recolhimento algum no período alcançado
pela ação fiscal, o termo inicial da contagem do prazo de decadência é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 342 a 355), reiterando os argumentos expendidos em sua
impugnação.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Naquela oportunidade, o processo foi convertido em diligência nos seguintes
termos:
A simples leitura das informações contábeis não permite entender a natureza da
referida operação e a inclusão ou exclusão do valor da base de cálculo do IOF.
Aparentemente se trata de lançamento para ajuste, mas sem maiores informações
e comprovações.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para a
plena identificação da natureza do valor acima identificado que fez parte da base de
cálculo do IOF objeto do lançamento efetuado, contrapondo às alegações da Recorrente
de que tal valor não se referia a mútuos que poderia ensejar sua tributação pelo IOF.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentação dos documentos que ampararam o
lançamento contábil identificado como "baixa de faturas de suprimento —
contratos iniciais", no montante de R$ 144.555.706,48, com os devidos contratos e
anuência das empresas Copel Distribuição S/A e Copel-holding, bem como
identificar os lançamentos contábeis originais com o reconhecimento primário dos
débitos, apresentando cópia dos livros contábeis correspondentes e planilha
demonstrativa dos valores e datas
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à intimação
referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos presentes autos, de
forma a confirmar a natureza da operação objeto do lançamento contábil no
montante de R$144.555.706,48 acima referido, se tal operação referia-se a uma
relação de mútuo ou a uma relação de dívida de energia, conforme afirma a
Recorrente, e se tal valor deveria constar na base de cálculo do IOF objeto do
lançamento, apresentando demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2011. (e-fls. 2.306 - grifei)
Em cumprimento da diligência foi elaborada a Informação Fiscal, nos seguintes
termos:
Conforme pode ser verificado nas informações prestadas, a diligenciada esclareceu
que em meados de 2001, em razão de imposição da Agência Reguladora do setor
(ANEEL), a COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARANÁ foi cindida
em diversas subsidiárias integrais, de acordo com o ramo de autuação (geração,
distribuição, transmissão, telecomunicações, holding, etc).
Em razão de tamanha mudança, alega a fiscalizada, que parte dos devedores da empresa
continuaram a quitar suas obrigações no CNPJ original da empresa, sem considerar a
alteração societária, fazendo com as novas pessoas jurídicas criadas passassem a sofrer
restrições de fluxo de caixa no período inicial de operação.
Como solução, alega ainda a empresa que, nesse primeiro momento, o grupo passou a
utilizar-se do estoque de créditos que cada uma das novas pessoas jurídicas detinha
junto à holding, a qual passou a intermediar quitação das obrigações entre as empresas
do grupo, como ocorreu no caso em apreço, onde a Copel Distribuidora adquiriu energia
da fiscalizada (COPEL GERADORA) e quitou tal obrigação com créditos que possuía
junto à holding.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Como prova de tal afirmação, a empresa junta contrato de compra e venda de
energia elétrica (2365), faturas (714 a 726) e aponta diversos lançamentos
contábeis (2351), demonstrando, efetivamente, que os valores apontados envolvem
a compra e venda de mercadoria (não mútuo), cujo pagamento, alega que foi
postergado em função de restrições iniciais no fluxo de caixa sofridas pela
compradora, utilizando créditos que detinha junto à sua holding.
Vale observar, no entanto, que o objeto do lançamento não é afetado pelo
reconhecimento de tal fato pela auditoria, haja que o que está em discussão não é essa
operação em si, mas sim o fato de o crédito devido à Copel Geradora ser mantido em
conta-corrente na holding do grupo, conforme aponta o TVF item 2 (fls 153 e
seguintes), agindo tal empresa como um verdadeiro caixa para as demais pessoas
jurídicas do grupo, além de financiar suas atividades e obrigações com recursos de
terceiros.
Ademais, não se pode considerar que como período inicial de atividade fatos que
ocorreram mais de ano após a criação da nova estrutura organizacional da empresa.
Esse é o entendimento, inclusive, consolidado no âmbito da 3a Turma da CSRF
(acórdãos 9303-005.583, 9303-009.257, 9303-009.884, 9303-009.885, 9303-009.960 e
9303- 010.184), entendendo que:
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS A OUTRA PESSOA JURÍDICA. A disponibilização e/ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que
realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do
IOF.
E nem poderia ser outro o entendimento da Câmara Superior, quando se analisa as
disposições do art. 7o, §13, da Lei 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são
...
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis
ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o
caso.
Nessa mesma linha, segue a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
ocasião do julgamento do recurso especial 1.239.101-RJ, em 13.09.2011, quando
decidiu que o art. 13 da lei n. 9779/99 incide sobre as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta-corrente entre empresas coligadas.
Sendo esses os esclarecimentos que se tem para o momento, na expectativa de haver
atendido adequadamente aos quesitos formulados, coloca-se à disposição desse órgão
julgador. (e-fls. 2.573/2.575)
Intimada, a empresa se manifestou às e-fls. 2.582/2.588 no qual enfrenta as
considerações trazidas pela fiscalização:
Tais alegações não estão em consonância com a realidade demonstrada dos fatos, o que
se evidencia, especificamente, pelas seguintes razões:
- A “operação em si” é justamente o que esclarece a que título (e de que forma)
ocorreu a referida “manutenção” de valores na conta da COPEL holding, sendo
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

que a razão e a forma dessa manutenção são essenciais para a identificação da
natureza da operação (se era mútuo ou, simplesmente, repasse de valores recebidos
indevidamente de terceiros);
A holding do grupo nunca foi “um caixa” no sentido de emprestar dinheiro a suas
subsidiárias, muito menos financiando suas atividades com recursos de terceiros. Pelo
contrário, a holding devia importâncias relevantes a suas subsidiárias por receber,
indevidamente, recursos de terceiros. Entretanto, nesses casos, nem as subsidiárias
efetuavam empréstimo em favor da holding nem, muito menos, esta em favor daquelas.
O que havia eram repasses destinados a um encontro de contas necessário em virtude de
depósitos incorretamente efetuados por clientes, como exaustivamente esclarecido.
Alega, por outro lado, o Sr. Auditor, que “não se pode considerar que como período
inicial de atividade fatos que ocorreram mais de ano após a criação da nova estrutura
organizacional da empresa”
A este respeito, é mister destacar que o período de um ano ainda está compreendido no
período de adaptação de uma alteração daquela magnitude, pelos seguintes motivos:
A COPEL foi fundada em 26/10/1954, de forma que, em 2001 já contava com 47 anos,
e centenas de milhares de clientes. Muitos destes clientes se tratam de órgãos públicos,
ou empresas equiparadas que, por diversas razões (muitas vezes de cunho fiscal
tributário) não podiam efetuar pagamentos para um CNPJ que não fosse, exatamente, o
mesmo que constasse no contrato de fornecimento cadastrado, sendo que a alteração
cadastral também dependia (como depende até hoje) de um processo interno com o
objetivo de aditar os contratos (substituindo as partes), o que, como se sabe, também
costuma ser lento, depende de parecer jurídico, homologação por algumas instâncias
administrativas, etc. Como se sabe, embora todos se submetessem à Lei no 8.666/94,
cada órgão segue um procedimento, de forma que nem todos alteram tais aspectos em
poucos meses.
Cabe destacar que só no Estado do Paraná são quase 400 Municípios, foram os órgãos
Federais, Estaduais e também os Municipais com personalidade jurídica própria.
Enfim, alegar que o recebimento da contas por parte da Holding se configuraria em
mútuo por que essa situação perdurou por mais de um ano é não considerar as
circunstâncias acima, nem tampouco todas as dificuldades enfrentadas pelas empresas
em qualquer época, no cumprimento de seus objetivos sociais.
É bastante pertinente o r. julgado do CARF proferido no processo no
11080.015070/200800, a seguir destacado:
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Cabe ressaltar a conclusão da ementa: RAZÃO DE SER DA HOLDING.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.

Inicialmente, cumpre observar que não acompanhei o posicionamento da
ilustre Relatora com relação ao argumento de decadência, considerando os fundamentos
demonstrados no r. voto vencedor redigido pelo ilustre Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Todavia, acompanhei o posicionamento da i. Relatora com relação ao mérito.
Não obstante o posicionamento adotado, como Redatora ad hoc, reproduzo a
íntegra da minuta de voto inserida no diretório corporativo do CARF pela i. relatora,
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, conforme segue:
Como já atestado anteriormente, o Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser
conhecido.
A ação fiscal que deu origem à presente autuação decorre da informação prestada
pela pessoa jurídica na Ficha 38A, Linha 16 da DIPJ 2003 que possuía “Créditos com Pessoas
Ligadas” no valor de R$ 44.949.620,43 em 31/12/2001 e R$ 160.321.452,25 em 31/12/2002 (fls.
07/12), sem recolhimentos a título de IOF no sistema (e-fl. 150).
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Entendeu a autoridade fiscal que os mútuos concedidos pela Recorrente à
controladora e demais empresas ligadas, correspondente à diferença a maior entre os saldos das
contas contábeis 121.41.6 (créditos da interessada) e 221.71.6 (débitos), seriam operações
sujeitas à incidência de IOF sobre operações de crédito.
Considerando que o art. 13, da Lei n° 9.779/1999 estendeu às operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, a incidência de IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras, a fiscalização apurou o valor tributável tratado nos autos mediante
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês do ano de 2002, e
sobre essa base de cálculo aplicou a alíquota de 0,0041%, em conformidade com o previsto no
art. 7°, I, "a", § 13, do Decreto n° 2.219, de 1997.
Adentra-se, a seguir, nas alegações trazidas no Recurso Voluntário.
I - PRELIMINARMENTE – DA DECADÊNCIA
O contribuinte alega a decadência do direito de lançar quanto aos saldos existentes
em 01/01/2002 nas contas autuadas.
Primeiramente, importante salientar que, como se depreende da autuação fiscal,
no cálculo do IOF devido (e-fls. 156/157), somente foram lançados IOF em relação às seguintes
às pessoas jurídicas: Holding – Companhia Paranaense de Energia (período de janeiro a
dezembro/2002), Copel Participações S/A (período de janeiro a abril/2002) e Copel Distribuição
S/A (dezembro/2002).
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a decadência com fulcro no art.
150, §4o do CTN considerando que os aduzidos fatos geradores do imposto ocorreram ao longo
do ano de 2001, não sendo possível considerar o saldo existente em 01/01/2002 tanto para a
Holding como para a Copel Participações.
A identificação da origem em operações ocorridas em 2001 está evidenciada nos
anexos ao Auto de Infração que trazem a origem dos valores autuados, tanto em relação à
Holding (e-fl. 103 – saldo inicial de R$ 44.942.046,63) e Copel Participações (e-fl. 127 – saldo
inicial de R$ 7.573,80). Com efeito, às e-fls. 139 e ss. a composição dos saldos que foram
transferidos do ano anterior são detalhadas quanto as contas contábeis, sendo clara a origem no
ano de 2001 (de 31/07/2001 a 31/12/2001). Com isso, uma vez que a empresa foi intimada da
autuação em 30/03/2007 (e-fl. 166), estariam decaídos os valores referentes aos saldos
transportados de período anterior.
Importante relembrar que a autuação se respalda no art. 13, da Lei n.o 9.779/99
que traz em seu §1o quando se considera ocorrido o fato gerador do IOF na “data da concessão
do crédito”:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Aqui frise-se que a previsão do fato gerador desse tributo deve ser lida
conjuntamente com o regulamento do IOF, que define a sua base de cálculo considerando os
saldos devedores diários. É o que bem desenvolve a Conselheira Thaís de Laurentiis Galkowicz
em seu voto no Acórdão 3402-003.018, de abril/20161:
O lançamento tributário foi calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do
Decreto n. 6.306/2007, in verbis:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura
de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato
gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Veja-se:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Pela leitura conjunta dos dois dispositivos, conclui-se que na apuração dos
saldos devedores diários, base de cálculo do IOF, a Fiscalização não pode
computar valores que haviam sido transacionados anteriormente ao prazo
decadencial. Em outros termos, a dívida acumulada no passado não pode ser
computada na base de cálculo do IOF.
Nesse sentido, o Relator Berbardi Leite de Queiroz Lima proferiu os seguintes
dizeres em caso com questão análoga:
Para que exista saldo devedor no mês, é necessário que, antes disso,
tenham sido disponibilizados recursos ao mutuário. O saldo devedor nada
mais é do que o valor que o mutuário deve ao mutuante e que ainda não foi
amortizado. Isto porque o IOF é apurado considerando o prazo em que o
recurso fica à disposição do tomador do crédito, sendo este prazo um
critério para definir o valor do tributo, mas não a ocorrência do fato
gerador, que se dá no momento da disponibilização. (Processo
15504.010425/2010-11, Acórdão 3401-002.877

1 Cumpre mencionar que ainda que essa posição tenha sido reformada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão 9303-009.257, de agosto/2019, entendo que ela reflete a melhor análise de direito.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Dessarte, para que não restassem extintos pela decadência os fatos geradores
ocorridos entre 2007 e 2008, a autoridade fiscal possuía como prazo fatal para o
lançamento os dias 01/01/2013 e 01/01/2014 (cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte em que o IOF poderia ser lançado), respectivamente. Entretanto,
o lançamento efetivou-se em 26/05/2014. Portanto, encontra-se extinto pela
decadência o crédito tributário referente a todas as operações de crédito ocorridas em
2007 e 2008, que devem ser expurgadas da base de cálculo do IOF devido pela
Recorrente. (grifei)
Contudo, na r. decisão recorrida foi indicado que o contribuinte não procedeu
qualquer recolhimento de IOF no período e não declarou os valores em DCTF:
15. Na situação em análise verifica-se que a interessada não declarou em DCTF (fls.
310/321) e nem efetuou recolhimento algum de IOF no período alcançado pela ação
fiscal (fls. 308/309). Por conseguinte nada se operou que ensejasse a homologação
expressa ou tácita da administração, já que inexiste atividade da contribuinte passível de
ser homologada. (e-fl. 326)
E quanto a esse fato a Recorrente não trouxe qualquer consideração. Com isso,
correta a r. decisão recorrida que atraiu para a hipótese a aplicação do art. 173, I, do CTN. De
fato, a aplicação do art. 150, §4o, do CTN somente na hipótese de declaração prévia do débito e
de pagamento antecipado, ainda que parcial, dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (como o é o PIS) foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial n.o 973.733, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia previsto à
época pelo atualmente revogado art. 543-C do CPC/73, que deve ser aplicado por este CARF à
luz do art. 62, §2o do RICARF. Reproduz-se abaixo este julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104;
Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs..
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009 - grifei)
Com isso, quanto aos fatos geradores ocorridos ao longo do ano de 2001, o prazo
decadencial começou a correr em 01/01/2002, sendo que o prazo fatal para o lançamento se
encerrou definitivamente em 01/01/2007. Uma vez que o contribuinte somente foi notificado em
30/03/2007, confirma-se a decadência dos valores dos saldos transportados nas contas contáveis
para 01/01/2002 originadas de operações realizadas entre 31/07/2001 e 31/12/2001.
Sob esta perspectiva, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário
neste item para ser cancelada a exigência fiscal quanto ao saldo inicial referente a Holding –
Companhia Paranaense de Energia Elétrica (de R$ 44.942.046,63 - e-fl. 103 –) e da Copel
Participações (e-fl. 127 – saldo inicial de R$ 7.573,80).
II – DO MÉRITO
No mérito, sustenta a Recorrente (ii.1) a impossibilidade da exigência do IOF
quanto às operações indevidamente enquadradas como de crédito mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ligadas à Recorrente com fulcro exclusivamente em lançamentos
contábeis (conta corrente); (ii.2) a impossibilidade da exigência realizada especificamente quanto
à empresa Holding – Companhia Paranaense de Energia Elétrica em 30/06/2002, vez que a
importância de R$ 144.555.706,48 corresponde a "baixa de faturas de suprimento — contratos
iniciais", valor esse que corresponde ao preço de venda da energia gerada pela interessada e
fornecida à Copel Distribuição. Sustenta a empresa que seria uma dívida da Copel Distribuição
por compra de energia, e não é a inadimplência do comprador que haverá de transmudar uma
operação de compra-e-venda numa operação de crédito. Na referida data, a Copel Distribuição
cedeu essa dívida para a Holding sub-rogando-se por inteiro nas obrigações da cedente, sem que
haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das operações subjacentes.
Vejamos a alegação da empresa no Recurso:
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

“3.4 Créditos com a COPEL-HOLD - saldos a partir de 3o de junho de 2002.
A planilha que demonstra os créditos da COPEL-GER com a COPEL-HOLD e que
acompanha o Termo de Intimação Fiscal n° o5 incluiu, a partir de 3o de junho de 2002,
o crédito de R$ 144.555.706,48, correspondente a "baixa de faturas de suprimento -
contratos iniciais".
Esse valor corresponde ao preço de venda da energia gerada pela COPEL-GER e
fornecida A COPEL -DIS. Não se tem aí nenhuma operação de crédito, mas sim uma
dívida da COPEL -DIS por compra de energia. Não é a inadimplência do comprador
que haverá transmudar uma operação de compra-e-venda numa operação de crédito.
Em 30 de junho de 2002, a COPEL-DIS cedeu essa dívida para a COPEL HOLD.
Ora a cessionária das obrigações sub-roga-se por inteiro nas obrigações da cedente, sem
que haja alteração de espécie alguma na natureza jurídica das operações subjacentes.
Sub-rogando-se nas obrigações da COPEL-DIS. A Copel HOLD passou a ser devedora
da COPEL-GER por dívida decorrente de um contrato de compra e venda de energia.
A relação jurídica que se estabeleceu entre a COPEL-GER e a COPEL -HOLD, em
razão da cessão de obrigações não foi uma relação de mútuo, mas uma relação de dívida
de energia.
Enfatiza-se mais uma vez que não é suficiente a aparência de mútuo que resulta de
lançamentos contábeis, sendo primordial que o fato seja efetivamente um mútuo. A
contabilidade apenas registra os fatos. Não os cria.
Não procede, portanto a exigência do IOF sobre operações que não sejam de crédito.”
Quanto às operações entre empresas ligadas e a sua possibilidade de identificação
dentro dos lançamentos contábeis da pessoa jurídica, adoto as razões de decidir delineadas pela
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-004.932, de fevereiro de 2018, no
qual traça claras considerações quanto ao fato gerador do IOF. Naquela oportunidade a
Conselheira igualmente bem enfatizou a necessidade de confirmar a origem do crédito para fins
de manter, ou não, o lançamento do IOF realizado com fulcro nos lançamentos contábeis (conta
corrente). Peço vênia para adotar aqui as razões de decidir delineadas naquela oportunidade:
Vejamos a legislação sobre o fato gerador do IOF, utilizada como fundamento da
autuação fiscal:
Artigo 13 da Lei n. 9.779/99:
Art. 13 As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Artigos 2o, inciso I, alínea “a” e 3o, §3o, inciso III, do Decreto n. 6.306/2007
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III,
alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos;
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Pois bem. Diante dos supratranscritos mandamentos legais, a Recorrente afirma que as
operações que levaram aos lançamentos tributários são relativos a conta corrente, cujo
objeto é a centralização de caixas das empresas, com gestão unificada das
disponibilidades. Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado
financeiro só incide sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o
princípio da legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
Tal diferenciação entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente, existente
de fato, deve ser precisamente aplicada ao caso concreto, demonstrando-se que as
transações entre empresas relacionadas se subsomem a uma ou outra hipótese. No
presente caso, não havendo contrato firmado entre as empresas relacionados, a
análise da natureza jurídica das transações restringe-se aos demais documentos e
informações prestadas pelo contribuinte.
Registro nesse sentido, trecho do voto do Conselheiro José Fernandes do Nascimento no
Acórdão n. 3102002.318:
É indubitável que o contrato de conta corrente e de mútuo são distintos, porém, a
meu ver, esta não é questão relevante para o deslinde da controvérsia, mas sim a
natureza das transações financeiras que a recorrente realizou com as
demais empresas do grupo, isto é, se tais operações representavam, na
essência, uma operação de mútuo financeiro ou uma mera operação de
conta corrente.
Com efeito, enquanto nos contratos de conta corrente o que se objetiva é a
compensação entre créditos e débitos das partes, dispensando reciprocamente os
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

pagamentos diretos, 2 nas operações de mútuo, há “o empréstimo de coisas fungíveis”
no qual “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade” (artigo 586 do Código Civil). São situações
jurídicas que, portanto, não se confundem.
Contudo, é possível que nos contratos de conta corrente haja, concomitantemente,
operações de concessão de crédito correspondente ao mútuo. Somente em tais
situações é que haverá evento capaz de ensejar a tributação pelo IOF, como
expressamente estabelecido pelo artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
É o que ressalta o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a abertura de crédito é
uma das formas de realização da “operação de crédito”, assim como o mútuo, prevista
no artigo 13 a Lei n. 9.119/99, 3 de modo que deve sim ensejar a tributação pelo IOF.
Vale destacar o trecho do voto do Ministro Relator Mauro Campbell Marques, bem
como a ementa atribuída ao Recurso Especial n. 1.239.101 – RJ:
“Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. (...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a
ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem
ser buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de
crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los
total ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre
o capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a
depender do saldo existente”

Ementa: TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES
A
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99.

2 Além das modalidades comuns de empréstimo por descontos de títulos à ordem, adquiriram grande incremento o
contrato de financiamento, a abertura de crédito e a conta corrente. (...)
Na conta corrente (que pode combinar com a abertura do crédito), as partes ajustam um movimento de débito e
crédito, por lançamentos em conta, e podem estipular que os saldos credores, para um ou para outro, vencerão juros.
(...) A maior utilidade da conta corrente é produzir a compensação de créditos e débitos, dispensando
reciprocamente os pagamentos diretos. (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil – VOL. III –
Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, 12a ed, p 354 e 355

3 Não se olvida aqui que este dispositivo legal tem sua constitucionalidade contestada, perante o Supremo Tribunal
Federal, no RE 590186/RS com repercussão geral reconhecida. Esse julgamento, contudo, ainda é pendente, de
modo que o CARF deve aplica a lei em seus exatos dizeres (súmula CARF n. 2) até que sobrevenha eventual
declaração de inconstitucionalidade por parte do Pretório Excelso.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas " e não a específica operação de mútuo. Sendo
assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também
as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. Recurso especial não provido
Tem sido esse o posicionamento da jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-002.282 -
Processo
16682.721207/2011-91;
Acórdão
3301-001.520
-
Processo
10680.016007/2008-51; Acórdão 3402-00270 - Processo 10920.000809/2007-98204-
02386; Acórdão 204-02386 - Processo 10675.003563/2002-41; Acórdão 3302-000.616
- Processo 10980.002141/2007-17; Acórdão no 3302-002.264 - Processo no
10480.722140/2010¬11)
De tudo isso, percebe-se que o problema a ser enfrentado não se esgota na discussão de
existir ou não um contrato de conta corrente – com as características que lhe são
particulares, tão bem desenvolvidas pela doutrina jurídica – entre a Contribuinte e
qualquer outra empresas do grupo econômico. Sobre a impossibilidade de o IOF
incidir indiscriminadamente sobre toda e qualquer transação abrigada pelo
contrato de conta corrente, não há dúvida. A questão palpitante é, isto sim, o fato
de a conta corrente ser utilizada para a concretização de empréstimos entre as
empresas (pela abertura de crédito, por exemplo), o famigerado mútuo,
“empréstimo de coisas fungíveis” no qual “o mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”
(artigo 586 do Código Civil). Sobre a qualificação do mútuo, ressalto que o prazo pode
ser livremente estipulado pelas partes, e que, como se trata de grupo empresarial, não há
necessidade de estabelecimento de juros sobre os valores emprestados (artigos 591 e
592 do Código Civil).4
Nesse sentido, o Conselheiro Natanael Martins, depois de acurada explanação sobre a
natureza do contrato de conta corrente na doutrina de Fran Martins,5 Carvalho de
Mendonça,6 Pontes de Miranda7, conclui justamente sobre a indispensabilidade de

4 Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução,
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível
5 " (...) é o contrato segundo o qual duas pessoas convencionam fazer remessas recíprocas de valores - sejam bens,
títulos ou dinheiro - anotando os créditos daí resultantes em uma conta para posterior verificação do saldo exigível,
mediante balanço" (Contratos e Obrigações Comerciais, Ed Forense, 14a Edição, p. 397 e seguintes)
6 "a) O contrato de conta corrente 'supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as partes'. Essas
operações não se liquidam imediatamente e sim são anotadas nas contas, como partidas de débito e crédito. Ao final
do prazo convencionado, ou no fim de um ano, se não houver período estabelecido, somam-se as partidas de débito
e as de crédito, verificando-se o saldo. Esse será o resultado da diferença entre os débitos e os créditos.
b) (..)
c) Durante a vigência da conta corrente não pode um dos correntistas julgar-se credor ou devedor, pois essa
averiguação só se obterá no momento do encerramento da conta. As remessas constituem uma massa homogênea
cujo resultado só será reconhecido pelas partes ao fazer-se o balanço para a verificação final
d) As remessas de cada correntista, perdendo a sua individualidade, unificam-se na massa de débitos e de créditos,
não podendo, assim, dar causa a ação particular sobre elas, nem ser objeto de execução."
7 "Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito Privado (Ed. BookSeller, § 4.615 e seguintes), ressalta a
normatividade do contrato de conta corrente, haja vista
que se destina a regular o tratamento a ser conferido a remessas, de diversas origens, efetuadas entre as partes
contratantes." (trecho retirado do próprio voto citado)
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

verificação dos negócios jurídicos operados através da conta corrente, conforme se
depreende dos trechos a seguir transcritos:
IRPJ CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 21 DO DL. 2.065/83 CONTA
CORRENTE ENTRE EMPRESAS CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
O mútuo, a teor do disposto no artigo 1256 do Código Civil, pressupõe o
empréstimo de coisas fungíveis, não se caracterizando como tal a figura do
contrato de conta corrente.
(...)
Assim, não teria o contrato de conta corrente o condão de modificar a causa
jurídica das remessas individualmente consideradas, ocorrendo, apenas,
espécie de paralisação de sua exigibilidade, ao menos até o encerramento da
conta.
O Conselho de Contribuintes, em reiterados acórdãos, tem exarado o
entendimento de que o conta-corrente e o mútuo são institutos jurídicos distintos,
de modo que, casuisticamente, deve ser avaliada a origem das remessas que
integram a conta-corrente para que se possa discernir sua real natureza.
Ocorre que, como já se disse, o contrato de conta corrente é, na verdade, contrato
normativo, destinado a regular, apenas e tão somente, o tratamento a ser dados a
cada uma das remessas, não interferindo em suas respectivas causas.
Nesse contexto, um contrato de conta corrente poderia, entre suas remessas,
conter adiantamentos ou reembolsos de despesas, dívidas ou adiantamentos
comerciais, remessas para gestão unificada de caixa e, até mesmo, mútuos,
sem que, pelo fato de serem escrituradas em conta corrente se
desvinculassem de suas origens.
In casu, resta comprovado que o contrato de conta corrente compreende remessas
decorrentes de duplicatas recebidas pela interligada em nome da Recorrente,
como também despesas a pagar pela Recorrente à interligada, liquidando-se o
saldo apurado ao final de cada mês.
Ou seja, os valores lançados na conta corrente em análise não caracterizam
contra to de mútuo, de modo que não se deve pretender seja aplicado à hipótese o
Decreto-Lei n° 2.065/83."
Corroborando esse entendimento, confira-se a ementa do Acórdão n° 101-
80.803, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
"IRPJ — Negócios de mútuo. A conta-corrente relativa a operações
entre coligadas, interligadas, controladoras e controladas, não é, em
si mesma, bastante para caracterizar negócio de mútuo. Há que se
investigar a natureza jurídica de cada operação objeto do
lançamento, separando aquelas que realmente espelhem mútuo."
(Recurso n° 132.337, Sétima Câmara, Acórdão n° 10706.903, Rel.
Natanael Martins)
Ratificando tudo quanto exposto, a doutrina especializada de Antônio da Silva
Cabral8 traz a seguinte lição da obra de Pontes de Miranda:

8 Negócios de Mútuo entre Empresas do Mesmo Grupo”. In. Direito Tributário Atual n. 10, p. 2855
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

“5.6 – MÚTUO E CONTRATO DE CONTA CORRENTE PONTES DE
MIRANDA (Tratado, cit., LXII, pág. 120)
‘Os negócios jurídicos de que resultam os créditos e os débitos são
estranhos à conta corrente, que a eles apenas se refere, para os submeter à
escrituração específica.’
Este é um aspecto para o qual tanto o Fisco quanto os contribuintes
não vêm atentando, querendo aquele se computem juros e correção
monetária sobre quantias escrituradas em conta corrente só porque
estão em conta corrente, como se esta conta representasse um mútuo
em si mesmo. Esquecem-se de que o importante é a análise do negócio
jurídico que deu motivo ao lançamento em conta corrente.
É um erro, freqüentemente encontrado na escrituração de empresas e
em atos normativos do Fisco, encarar-se a conta corrente como se
esta representasse uma dação recíproca de empréstimo, quando o
importante seria analisarem-se os negócios jurídicos que motivaram
os débitos ou créditos em conta corrente. Nem há que se calcular
correção monetária e juros sobre determinada quantia escriturada em
conta corrente justamente porque, enquanto existir a conta corrente
nenhum dos contratantes poderá exigir a obrigação do outro. Tal só
ocorrerá quando a conta corrente for fechada. O que é exigível é, repita-
se, o saldo da conta corrente.
(...)
Deste modo é imperioso que este Conselho reconheça que o trabalho da Fiscalização foi
falho, pois fez incidir o imposto sobre simples operações comerciais entre as empresas
do grupo econômico.
Já que a Conta Contábil operacional era utilizada para registrar de operações comerciais
entre partes relacionadas, não se sujeitam à incidência do IOF, imposto federal que
incide sobre operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13 da Lei n.
9.779/1999 e artigos 2o e 3o do Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez
que os valores constituem acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto,
posterior restituição do dinheiro em espécie, requisito para configuração do mútuo
(artigo 586 do Código Civil).
Destaco que foi exatamente esta a ratio firmada pelo CARF no Acórdão n. 340200.472.
Lá julgou-se inexistir mútuo em contrato de conta-corrente puro (em que havia
adiantamento de recursos a fornecedor de serviços regularmente contratado, a ser
quitado por meio da execução de serviço). O mesmo se diga em relação ao Acórdão n.
01-05.472, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou contrato de conta
corrente, cujos saldos eram compostos por valores de cobrança de duplicatas sacadas
pela empresa, decorrentes da prestação de serviços comuns às empresas ligadas.
Vale destacar trecho do voto do Conselheiro Relator Julio Cesar Alves Ramos, quando
do julgamento do Processo 10746.001486/2003-94 (Recurso n° 237.710 Voluntário,
Acórdão n° 3402-00.472), cuja lógica aplica-se claramente ao presente caso:
Por isso, ainda que se possa entender que a operação consistente nos
adiantamentos é diversa da contratação das obras, e assim também penso, o
máximo que se pode considerá-la é modalidade de financiamento pelo
contratante. Como bem se sabe, distingue-se tal modalidade daquela prevista na
Lei n° 9.779 pelo fato de estar vinculada à elaboração de um bem ou realização
de serviço, por meio da qual o adiantamento é pago.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Já o mútuo, como citado no recurso, é modalidade diversa de crédito e tem
expressa definição no Código Civil (art. 586). Nela a obrigação do mutuário é
devolver, em quantidade determinada, coisa da mesma espécie e qualidade que
lhe fora entregue pelo mutuante. A modalidade mais comum, por óbvio, é o
mútuo de dinheiro, em que dinheiro, portanto, tem de ser devolvido
Este mesmo Colegiado já apreciou questão bastante semelhante, no julgamento dos
Processos n. 10120.722726/2012-36 (Acórdão n. 3402-002.987) e 16682.720978/2012-
41 (Acórdão 3402-003.855), decidindo pela não incidência do IOF sobre operações
comerciais entre partes relacionadas economicamente.
No presente caso, como mencionado acima, o único lançamento diretamente
combatido pela Recorrente foi em relação ao lançamento de 30/06/2002 da Holding –
Companhia Paranaense de Energia Elétrica, chamada pela empresa de COPEL Holding. Como
elucidado pela empresa,
(...) por força de determinação do Agente Regulador — ANEEL, a partir de junho de
2001, foi firmado entre COPEL Geração S/A e COPEL Distribuição S/A, contrato de
compra e venda de energia elétrica, denominado de CONTRATO INICIAL. Assim, em
decorrência de obrigação contratual a COPEL Distribuição S/A realizava pagamentos
mensais à COPEL Geração S/A . No entanto, no final do primeiro semestre de 2002 a
partes contratantes acordaram em dar quitação mútua por intermédio do aceite pela
COPEL Geração de direitos creditórios que a COPEL Distribuição tinha contra a
COPEL Holding.
Tais direitos creditórios tiveram sua origem quando do depósitos realizados por engano
em conta corrente da COPEL Holding, por ocasião de pagamentos de faturas de energia
elétrica, por parte dos clientes consumidores.
E essa a origem dessa operação, como decorrente de compra e venda de
mercadorias (energia elétrica), foi confirmada na diligência fiscal solicitada por este Colegiado
exatamente neste item, no qual a fiscalização assim consignou:
Conforme pode ser verificado nas informações prestadas, a diligenciada esclareceu
que em meados de 2001, em razão de imposição da Agência Reguladora do setor
(ANEEL), a COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARANÁ foi cindida
em diversas subsidiárias integrais, de acordo com o ramo de autuação (geração,
distribuição, transmissão, telecomunicações, holding, etc).
Em razão de tamanha mudança, alega a fiscalizada, que parte dos devedores da empresa
continuaram a quitar suas obrigações no CNPJ original da empresa, sem considerar a
alteração societária, fazendo com as novas pessoas jurídicas criadas passassem a sofrer
restrições de fluxo de caixa no período inicial de operação.
Como solução, alega ainda a empresa que, nesse primeiro momento, o grupo passou a
utilizar-se do estoque de créditos que cada uma das novas pessoas jurídicas detinha
junto à holding, a qual passou a intermediar quitação das obrigações entre as empresas
do grupo, como ocorreu no caso em apreço, onde a Copel Distribuidora adquiriu energia
da fiscalizada (COPEL GERADORA) e quitou tal obrigação com créditos que possuía
junto à holding.
Como prova de tal afirmação, a empresa junta contrato de compra e venda de
energia elétrica (2365), faturas (714 a 726) e aponta diversos lançamentos
contábeis (2351), demonstrando, efetivamente, que os valores apontados envolvem
a compra e venda de mercadoria (não mútuo), cujo pagamento, alega que foi
postergado em função de restrições iniciais no fluxo de caixa sofridas pela
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

compradora, utilizando créditos que detinha junto à sua holding. (e-fl. 2.573 -
grifei)
Com isso, a conclusão da diligência comprova que o Auto de Infração utilizou
valores que não se enquadram no art. 13, da Lei no 9.779/99, vez que não tem em sua origem
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros”, não se tratando de
uma operação passível de incidência do IOF. Portanto, cabe ser cancelada a exigência fiscal
referente ao lançamento contábil realizado em 30/06/2002 referente a Holding – Companhia
Paranaense de Energia Elétrica, na importância de R$ 144.555.706,48 que corresponde a "baixa
de faturas de suprimento”, não se tratando de mútuo.
Quanto aos demais créditos, a empresa não trouxe referência ou documentação
individualizada, afirmando que nenhum deles tem como negócio subjacente uma operação de
mútuo. Com efeito, como no caso acima, não consta no presente caso um contrato expresso de
conta corrente praticado pelas empresas, mas tão somente os lançamentos contábeis realizados
em uma conta geral referente às empresas ligadas. Nenhum dos lançamentos contábeis faz uma
referência expressa a uma operação de mútuo.
Pelos anexos do Auto de Infração (e-fls. 79 e ss.), a descrição dos lançamentos
denotam o pagamento de despesas por parte das empresas ligadas, denotando um contrato de
compartilhamento de gastos, mas não uma operação de mútuo, com a pretensão de devolução
dos valores (como as despesas de “Ação trabalhista”, “Convênio INSS COPEL”, pagamento
juros eurobonos”, “ordem de dispêndios a reembolsar” e-fls. 111/112, por exemplo). Esses
lançamentos contábeis, de forma direta ou indireta, não denotam que poderiam ser mútuos, mas
compartilhamento de custos entre empresas do grupo.
Assim, como já consignado acima, “a Conta Contábil operacional era utilizada
para registrar de operações comerciais entre partes relacionadas, não se sujeitam à incidência do
IOF, imposto federal que incide sobre operações de crédito correspondentes à mútuo (artigo 13
da Lei n. 9.779/1999 e artigos 2o e 3o do Decreto n. 6.306/2007). Não há empréstimo, uma vez
que os valores constituem acertos de contas entre as empresas, não havendo, portanto, posterior
restituição do dinheiro em espécie, requisito para configuração do mútuo (artigo 586 do Código
Civil).”
Repita-se: no presente caso, nenhum lançamento contábil foi realizado com o
nome de mútuo, não tendo a fiscalização descaracterizado os lançamentos, entendendo tão
somente que deveriam ser admitidos como mútuos. Face a ausência de provas por parte da
fiscalização para desconsiderar a natureza desses lançamento dentro da conta referente às
empresas do grupo, entendo que cabe ser cancelada a exigência fiscal.
III - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

Voto Vencedor

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.

Ousei divergir da ilustre Relatoria, especificamente quanto à decadência, sendo
acompanhado pelos demais conselheiros.
Essa questão da decadência do IOF calculado sobre saldos anteriores formados
em período anterior a cinco anos, mas ainda mantidos à disposição do mutuante, foi analisada na
CSRF de forma precisa pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no acórdão no 9303-
008.712. Por concordar com os seus fundamentos, adoto como as minhas razões de decidir sobre
essa questão:
Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador .... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores para
verificar a contagem do prazo decadencial. Há que se apreciar a questão de mérito
com base na definição do fato gerador do IOF e de seu momento de ocorrência e para
tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao
caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva,
pois decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela soma
das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no primeiro dia haver
saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de 100,
deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-me certo
que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado, na dicção do art.
3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência,
houvesse saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia
01/XX, não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que
sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1 (os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é porque
esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele período. A
tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta, pelo critério do
art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que estão colocadas à
disposição do interessado os valores objetos da obrigação. Houve incidência da norma
do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor disponível em 01/XX, não cabe
falar em decadência ocorrida para o fato gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando a
riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam eles
utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da decadência
de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio período apurado
e essa não ocorreu.
No caso concreto, tem-se que, tratando-se de imposto por homologação e uma vez
que a Fiscalização fez incidir o IOF sobre o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês a partir do fato gerador mais antigo relativo janeiro/2002, sem ter havido
qualquer recolhimento, o lançamento poderia ser feito até 31/12/2007 por aplicação do art.173, I,
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003765/2007-43

do CTN,. E como a ciência do presente auto de infração ocorreu em março/2007, antes,
portanto, do prazo limite para o lançamento, deve ser afastada a ocorrência da decadência ao
caso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2651
DF CARF MF
Original